Tribunal: STJ
Processo: 0000079-17.2001.8.17.1320
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208907 - PE(2025/0136922-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: USINA CENTRAL BARREIROS
- FALIDO
S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO PORTO ATAIDE - PE016393
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
PENHORA. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante. A pretensão de reformar o julgado não se
coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu
art. 1.022
CPC/2015,
exame em embargos de declaração. Nesse sentido:
III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54488071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d96bbbc-556f-4671-955f-31760c99cdd3

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d96bbbc-556f-4671-955f-31760c99cdd3

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208907 - PE (2025/0136922-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: USINA CENTRAL BARREIROS S/A - FALIDO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO PORTO ATAIDE - PE016393
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PENHORA.
CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
e/ou corrigir erro material.
II - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante. A pretensão de reformar o julgado não se
coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu
art. 1.022
CPC/2015,
exame em embargos de declaração. Nesse sentido:
III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53008837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:04
Código de Controle do Documento: 8be5b278-c3fa-4ee1-a227-78fe3c0f9342

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. CDA. ICMS. PRESCRIÇÃO. NÃO
VIOLAÇÃO DO
DO
DESPROVIMENTO DO
ART. 1022
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I
- Na origem, trata-se de execução fiscal em razão de dívida ativa inscrita
conforme CDA(s) que lastreiam o presente processo. Na sentença foi
julgado extinta a presente execução, com resolução de mérito. No
Tribunal , a sentença foi mantida. a quo II - As razões recursais
apresentadas pelo recorrente encontram- se dissociadas dos fundamentos
adotados no acórdão recorrido. No recurso especial, o recorrente alega
omissão quanto à penhora efetivada no rosto do processo falimentar,
sustentando que tal medida afastaria a inércia da Fazenda Pública e, por
conseguinte, impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente. O
acórdão recorrido, contudo, fundamentou-se na ocorrência de prescrição
direta, em virtude da ausência de citação válida da executada, mesmo
após o transcurso de 23 anos desde o ajuizamento da ação, circunstância
suficiente para extinguir a execução fiscal. Desse modo, ao deixar de
impugnar especificamente o fundamento autônomo da prescrição direta
por ausência de citação válida – utilizado de forma suficiente para manter
a decisão do Tribunal – o recurso especial atrai a quo a incidência dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. III -
Quanto à alegada afronta ao
do
verifica-se que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido examinou a controvérsia dos autos, fundamentando
suficientemente sua convicção, e não havendo se falar em omissões
porque não ocorreram quaisquer dos vícios previstos no referido
dispositivo legal, não se prestando os embargos declaratórios para o
reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo
Tribunal . Confiram-se, nesse sentido: R Esp n. 1.808.357/SP, relator
Ministroa quo Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em , D Je de e17/9
/2019
E Dcl no AgInt no AR Esp n. 1.422.337/SP, relator
20/9/2019
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em , D Je de e
AgInt9/9/2019
no R Esp n. 1.780.519/RO, relator Ministro
12/9/2019
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em , D Je de .25/6/2019 28/6/2019
IV - Agravo interno improvido.
Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
Consoante o
II, do CPC, cabem embargos de declaração
art. 1.022,
para suprir omissão em qualquer decisão judicial. A omissão, neste caso,
reside no fato de que o v. Acórdão deixou de se manifestar sobre o
argumento central deduzido no Agravo Interno, qual seja: a de que as
razões do Recurso Especial não estão dissociadas do fundamento do
acórdão de origem, mas, ao contrário, atacam-no de forma direta e frontal.
O v. Acórdão embargado partiu da premissa de que o Estado não teria
impugnado o fundamento da "prescrição direta por ausência de citação
válida". Contudo, data máxima vênia, essa premissa não corresponde à
realidade
argumentativa
dos
autos.
Conforme
exaustivamente
demonstrado na petição de Agravo Interno, o Estado alegou, desde a
apelação, que a citação da massa falida se aperfeiçoou com o
comparecimento espontâneo do Síndico aos autos, em
que
30/09/1999,
juntou petição e documentos na qualidade de representante legal da falida.
Documento eletrônico VDA53008837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:04
Código de Controle do Documento: 8be5b278-c3fa-4ee1-a227-78fe3c0f9342

Ora, o argumento de que houve citação por comparecimento espontâneo é
a antítese direta e o ataque mais específico possível ao fundamento do
TJPE de que a prescrição se consumou pela "ausência de citação válida".
Não há como dissociar os temas. A tese do Estado fulmina a premissa
fática e jurídica sobre a qual se erigiu o julgado da Corte de origem. O v.
Acórdão embargado, entretanto, omitiu-se por completo em analisar essa
correlação lógica e direta. A decisão tratou os argumentos do Estado
(citação espontânea e penhora) como se fossem autônomos e alheios à
questão da "prescrição direta", quando, na verdade, são a sua principal e
mais contundente refutação. Ao não enfrentar esse ponto central, a
decisão embargada manteve a aplicação das Súmulas no 283 e 284 do STF
com base em uma premissa equivocada, fruto da omissão na análise do
encadeamento lógico dos argumentos do Agravo Interno. Ademais, o v.
Acórdão incorreu em uma segunda omissão: não se manifestou sobre o
pedido final e específico formulado pelo Estado no Agravo Interno, que
era o de: "[...] julgar procedente o recurso especial para anular o acórdão
recorrido por ofensa ao
II, do CPC, determinando o retorno
art. 1.022,
recurso ao tribunal de origem para que se manifeste sobre a ocorrência da
prescrição no caso levando em consideração a ocorrência de citação da
massa falida pelo comparecimento espontâneo do Síndico aos autos (às
fls. 18 do processo de execução) e a efetivação da penhora no rosto dos
autos falimentares (ofício de fls. 34.)".
[...]
A situação dos autos se amolda perfeitamente a essa diretriz. A
análise do argumento de que a tese recursal ataca frontalmente o
fundamento do acórdão de origem é "tema essencial", cujo acolhimento
alteraria por completo o resultado do julgamento, afastando as Súmulas no
283 e 284 do STF e permitindo a análise do mérito do Recurso Especial.
Portanto, o v. Acórdão embargado deve ser integrado para que se
manifeste expressamente sobre os pontos omissos, reconhecendo a
violação ao
do CPC, na medida em que o acórdão do tribunal
art. 1.022
estadual não se manifestou sobre fato essencial à elucidação da
controvérsia, ao não enfrentar os seguintes pontos: (i) a ocorrência de
citação válida da massa falida pelo comparecimento espontâneo do
Síndico aos autos em
e (ii) a posterior efetivação de penhora
30/09/1999
no rosto dos autos do processo falimentar. Tais pontos, se analisados,
afastariam a premissa de inércia do Exequente e, consequentemente, a
própria prescrição.
[...]
É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
Documento eletrônico VDA53008837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:04
Código de Controle do Documento: 8be5b278-c3fa-4ee1-a227-78fe3c0f9342

de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
As razões recursais apresentadas pelo recorrente encontram-se dissociadas dos
fundamentos adotados no acórdão recorrido. No recurso especial, o recorrente alega omissão
quanto à penhora efetivada no rosto do processo falimentar, sustentando que tal medida
afastaria a inércia da Fazenda Pública e, por conseguinte, impediria o reconhecimento da
prescrição intercorrente. O acórdão recorrido, contudo, fundamentou-se na ocorrência de
prescrição direta, em virtude da ausência de citação válida da executada, mesmo após o
transcurso de 23 anos desde o ajuizamento da ação, circunstância suficiente para extinguir a
execução fiscal.
[...]
Desse modo, ao deixar de impugnar especificamente o fundamento autônomo da
prescrição direta por ausência de citação válida – utilizado de forma suficiente para manter a
decisão do Tribunal – o recurso especial atrai a incidência dos óbices das a quo Súmulas n.
283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, :in verbis
[...]
Quanto à alegada afronta ao
do
verifica-se que o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015,
examinou a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente sua convicção, e não
havendo se falar em omissões porque não ocorreram quaisquer dos vícios previstos no referido
dispositivo legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional
ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal . a quo
O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
Documento eletrônico VDA53008837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:04
Código de Controle do Documento: 8be5b278-c3fa-4ee1-a227-78fe3c0f9342

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:04
Código de Controle do Documento: 8be5b278-c3fa-4ee1-a227-78fe3c0f9342

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.208.907 / PE
Número Registro: 2025/0136922-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000791720018171320
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: USINA CENTRAL BARREIROS
- FALIDO
S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO PORTO ATAIDE - PE016393
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR -
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
EMBARGADO : USINA CENTRAL BARREIROS
- FALIDO
S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO PORTO ATAIDE - PE016393
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54470022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 621b1539-5109-42d6-b133-5ea47164eb1f

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 621b1539-5109-42d6-b133-5ea47164eb1f